Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: “(i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP.
3. Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
4. Não comprova o direito do autor planilha de cálculo com o emprego indevido de regime de capitalização composta de juros, que eleva exponencialmente o saldo da conta.
5. Na hipótese, ao cindir o momento de aplicação dos juros de 3% ao ano e os relativos ao Resultado Líquido Adicional (RLA), em duas etapas, a parte autora deixou de observar as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor para atualização monetária e a incidência de juros do saldo credor da conta PASEP, aplicando juros sobre juros, o que retira a credibilidade da planilha de apuração de valores do PIS/PASEP apresentada pela parte autora.
6. Para que seja possível aferir eventual responsabilização do Banco do Brasil, a parte autora deve indicar qual diretriz restou desatendida pela instituição financeira e de que forma lhe imputou prejuízos, o que não ocorreu no presente caso.
7. Logo, não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
8. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso.